Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702334-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 44645359), não conheço do agravo de instrumento (id 42999427). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 17/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR